Tribunal: TJMT
Processo: 1009596-37.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009596-37.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Sucessão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PASTORES E MINISTROS DO BRASIL - ASPEM-BRASIL - CNPJ: 09.061.172/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), GAUCHA FIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 15.166.330/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), YGOR LOPES FERREIRA ASSUNCAO - CPF: 133.395.876-55 (ADVOGADO), VIA SUL PESADOS LTDA - CNPJ: 31.638.282/0001-80 (EMBARGANTE), RECUPERADORA GAUCHA LTDA - EPP - CNPJ: 07.627.816/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), WANESSA CRISTINA LOPES FERREIRA ASSUNCAO - CPF: 533.687.466-34 (ADVOGADO), SIVAL RITTER - CPF: 291.404.630-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ALEGAÇÕES DE ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a responsabilização solidária da embargante com base na existência de grupo econômico e confusão patrimonial entre ela e a empresa executada.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) se o acórdão incorreu em erro material ao afirmar identidade de contato telefônico entre as empresas; (ii) se houve obscuridade na fundamentação acerca da confusão patrimonial; e (iii) se houve omissão na análise dos precedentes jurisprudenciais indicados pela embargante.

III. Razões de decidir

A alegação de erro material não se sustenta, visto que o dado telefônico foi apenas um dos diversos elementos considerados para o reconhecimento da confusão patrimonial.

Inexistente obscuridade, pois o acórdão delineou de forma precisa e suficiente a ocorrência de confusão patrimonial e desvio de finalidade, nos termos do art. 50, §§1º e 2º, do Código Civil, com base em identidade de sócios, objeto social, sede, administração e elementos visuais dos estabelecimentos. Embargos de declaração não constituem meio hábil para simples rediscussão do mérito da causa, nem podem ser utilizados como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese de julgamento

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1.
"Não se verifica omissão, obscuridade ou erro material em acórdão que, de forma fundamentada, reconhece a existência de confusão patrimonial com base em múltiplos elementos probatórios, nos termos do art. 50 do Código Civil, sendo os embargos de declaração incabíveis para mera rediscussão da matéria já decidida."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Via Sul Pesados Ltda.
contra o acórdão exarado por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo a decisão singular, que havia deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada Recuperadora Gaúcha Ltda. – EPP, estendendo os efeitos da execução à embargante.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios no julgado, alegando a ocorrência de erro material, porquanto o acórdão teria afirmado a existência de identidade de contatos telefônicos entre a embargante e a empresa Recuperadora Gaúcha, sem que conste qualquer elemento de prova nesse sentido nos autos.

Segue, alegando obscuridade por não ter o julgado delimitado de modo claro se a fundamentação da desconsideração decorreu da existência de confusão patrimonial ou apenas da configuração de grupo econômico, tampouco elucidado como se teria verificado eventual confusão de bens e direitos entre as sociedades.

Aponta, ainda, omissão no acórdão, na medida em que o aresto deixou de se manifestar sobre os precedentes jurisprudenciais invocados pela embargante nas razões do agravo de instrumento, notadamente os julgados do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.838.009/RJ, REsp 1.225.840/MG e AREsp 1.018.483/SP), os quais, segundo argumenta, seriam contrários à tese adotada no acórdão.

Com base nesses fundamentos, pleiteia a embargante o acolhimento dos embargos, com o saneamento dos vícios apontados, inclusive para fins de prequestionamento das matérias nele ventiladas.

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por Via Sul Pesados Ltda., contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que, no curso do cumprimento de sentença, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Recuperadora Gaúcha Ltda. – EPP, estendendo os efeitos da execução à embargante, sob o fundamento da configuração de confusão patrimonial no âmbito de grupo econômico familiar, nos moldes do art. 50 do Código Civil.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios de (i) erro material, ao fundamento de que o acórdão teria incorretamente afirmado identidade de contato telefônico entre as empresas envolvidas; (ii) obscuridade, por pretensa ausência de clareza quanto aos elementos que configurariam a confusão patrimonial; e (iii) omissão, ao argumento de que não houve apreciação dos precedentes jurisprudenciais por ela invocados, em especial os julgados do Superior Tribunal de Justiça – REsp 1.838.009/RJ, REsp 1.225.840/MG e AREsp 1.018.483/SP.

Todavia, baldados os argumentos ventilados, não merece guarida nenhuma das teses articuladas.

No tocante ao suposto erro material, cumpre esclarecer que a referência à identidade telefônica entre as empresas, constante do voto condutor, deu-se como um dos diversos indícios probatórios concretos e convergentes que, quando tomados em conjunto com outros fatores igualmente relevantes – como a identidade de sócios, similaridade de objeto social, compartilhamento de endereço físico e ausência de distinção visual entre os estabelecimentos –, reforçaram a conclusão de que se está diante de sucessão empresarial. Ressalte-se que tal referência, ainda que isoladamente desconsiderada, não comprometeria a solidez do conjunto probatório, tampouco alteraria a conclusão de que há clara e inequívoca caracterização dos requisitos previstos no caput do artigo 50 do C. Civil.

Quanto à alegada obscuridade, verifica-se que o acórdão enfrentou de modo detalhado e técnico os elementos constitutivos da desconsideração da personalidade jurídica. Relembre-se, para fins de exaurimento argumentativo, que o voto condutor delineou de forma explícita a presença de abuso da personalidade jurídica, consubstanciado tanto pelo desvio de finalidade quanto pela confusão patrimonial, nos moldes dos §§1º e 2º do artigo 50 do Código Civil.

Foi demonstrado de forma cristalina que a decisão agravada não se baseou exclusivamente na mera existência de grupo econômico, tampouco na inadimplência isolada da executada originária, mas sim na existência de múltiplos elementos documentais que comprovam a confusão entre os patrimônios das empresas envolvidas.

No tocante à apontada omissão quanto aos precedentes jurisprudenciais suscitados pela embargante, também não subsiste razão. O voto embargado expressamente consignou que os julgados apresentados pela parte agravante – inclusive os acórdãos do STJ – tratam de hipóteses diversas, em que inexiste prova concreta de confusão patrimonial, ao contrário da situação ora analisada, na qual os indícios são múltiplos, coesos e suficientemente claros. Essa distinção foi delineada expressamente no trecho:

“...os paradigmas citados por esta referem-se a casos em que inexiste prova concreta de confusão patrimonial, ao passo que, no presente feito, os indícios são múltiplos, convergentes e suficientemente claros.” ID n. 300793364

Portanto, verifica-se que a matéria invocada foi devidamente apreciada, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante. Ressalte-se, mais uma vez, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco se destinam a veicular simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 10.12.24 - negritei).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator
Parte inferior do formulário

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025